Tribunal: TJPA
Processo: 0033588-70.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033588-70.2015.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON SILVEIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. MANTIDA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA NA FORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, posto que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustas e seguras, não pairando dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito tipificado na denúncia, imputado ao ora apelante, possuindo aptidão para sustentar o édito condenatório. palavra da vítima que, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, principalmente quando corroborada pelas demais provas do autos. condenação mantida.

2. Verificando que se trata de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em alteração do modo de aplicação da medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo de 02 (dois) anos, seguindo as orientações médicas e peculiares ao caso.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON SILVEIRA TRINDADE,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, inc. II, do CP.

Narra a denúncia
, ao ID 10858944, que no dia 08 de agosto de 2015, por volta de 11h30min, o denunciado adentrou o estabelecimento comercial “Marry Modas íntimas”, localizado na Passagem Primavera, n. 768, bairro Sacramenta, e passou a perguntar o preço de produtos, passando-se por eventual cliente da loja.

Momentos depois, porém, dirigiu-se à vítima, Maricelia do Reis Siqueira, proprietária do local, e, simulando estar armado, anunciou o assalto.

Ocorre que a ofendida prontamente reagiu ao intento criminoso, passando a travar luta corporal com o agente, o qual conseguiu fugir do local, mas foi detido logo depois por populares que se encontravam nas proximidades do estabelecimento.

Encaminhado à autoridade policial, o denunciado deixou de responder às perguntas que lhe foram formuladas.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

Em

razões recursais,
ao ID 10859016, pugna a defesa, pela absolvição do Paciente por não existir prova material e nem do animus de um doente mental ter tentado roubar o objeto da vítima, e que tenha praticado conscientemente tal crime que o condenou, tudo nos termos do art. 386, do CPP, e que caso os Célebres Julgadores optem por manter o tratamento ambulatorial do paciente, que o mesmo seja na modalidade domiciliar.

Em

contrarrazões
, ao ID 10859023, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo PROVIMENTO, conforme os fundamentos fático-jurídicos expostos.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, no relato da vítima e que não foi comprovado dolo por parte do Apelante, que diante da sua incapacidade não conseguia distinguir seus atos, tendo sido interpelado pela vítima, não conseguiu pegar o objeto e ainda, pediu desculpas, sem violência, sem nenhuma forma de agressão, visto que não teria noção de que estaria roubando.

Improcedente tal argumento.

A materialidade delitiva,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Prisão em Flagrante (ID 10858908); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

A autoria criminosa, de igual forma, ressoa inconcussa, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima do crime de roubo, MARICELIA DOS REIS SIQUEIRA, em suas declarações prestadas na seara investigativa, afirmando que seu estabelecimento comercial foi invadido pelo indiciado, que passando-se por cliente, chegou a perguntar o preço de uma bermuda, e em seguida fez menção de que estava armado e anunciou o assalto, exigindo dinheiro da vítima, no que reagiu e foi às vias de fato com o indiciado, pedindo em ato contínuo socorro, no que o indiciado tentou fugir mas foi agarrado por populares desconhecidos, que passaram a espancar o acusado, que posteriormente foi entregue aos policiais militares. (ID 10858908)

Em Juízo, a vítima declarou conforme transcrito em sentença (ID 10859009): “(...)
a vítima Maricelia dos Reis Siqueira narrou que o denunciado entrou em seu estabelecimento e perguntou se tinha roupa masculina à venda e fingiu estar olhando as roupas da araras, momento em que se virou e anunciou o assalto, dizendo estar armado. Que então a empurrou para o fundo da loja em direção ao caixa, momento em que ela reagiu ao assalto e o agarrou pelo camisa, puxando-o para fora da loja. Que, em ato contínuo, proferiu golpes contra ele e começou a gritar “ladrão”. Que, em seguida, quando ele tentou fugir, a população o capturou. Que quando o réu anunciou o assalto, fez menção de estar armado na cintura. Que a viatura foi acionada por populares e o denunciado foi detido. Que o réu não conseguiu subtrair objetos. Que acompanhou a viatura em direção à delegacia. Disse que, no dia do fato, foi a primeira vez que avistou o réu. Reconheceu o réu em audiência
(...)”.

A narrativa exposta pela vítima, como já referido, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento da testemunha Manoel Neves de Souza, conforme transcrito na sentença (ID 10859009), disse: “(...)
que mora em frente à loja da vítima e que, no momento do fato, estava no pátio da sua casa, quando ouviu pedido de ajuda e atravessou a rua. Que avistou a vítima agarrada com o réu na porta da loja, em direção à saída. Que a população se aglomerou e alguém chamou a polícia. Que a vítima informou que o réu tentou assaltar a loja e que reagiu ao assalto. Que, no dia do fato, foi a primeira vez que avistou o denunciado. Que a população tentou bater no réu.
(...)”.

O recorrente JEFFERSON SILVEIRA TRINDADE, ao ser interrogado durante a instrução, valeu-se do direito de permanecer em silêncio.

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação do delitiva, após ser contido por populares.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade, devem ser mantidas as condenações. 2.
Segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando ela é firme e coerente e quando é corroborada por outra prova
. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ/DF – AP 00028316520188070019 DF 0002831-65.2018.8.07.0019, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 26/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 26/04/2020). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM REDUZIDO. PENA REDIMENSIONADA. ROUBO E PALAVRA DA VÍTIMA. (...).
Não prospera a alegação de insuficiência probatória, pois o decreto condenatório encontra-se lastreado em elementos de prova sólidos aptos a elidir qualquer tese de dúvida relacionada à autoria da infração, merecendo destaque a palavra da vítima, a qual, ao ser ouvida, descreve as circunstâncias em que se deu o roubo, algumas identificando positivamente o réu e narrando elementos essenciais do roubo
. (...). (TJ/RS – APR: 70082598830 RS, Relatora: VIVIANE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/09/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2019). Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Quanto a manutenção da medida de segurança em tratamento ambulatorial aplicado na modalidade domiciliar:

Requer a defesa a manutenção da pena por medida de segurança de tratamento ambulatorial, considerando que o Apelante já encontra-se sendo tratado em domicílio por seus responsáveis.

Verificando que se trata de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em alteração do modo de aplicação da medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo de 02 (dois) anos, seguindo as orientações médicas e peculiares ao caso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023